Tribunal: TJMT
Processo: 1026061-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026061-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA REGINA TRANCOSO PACHECO - CPF: 621.037.761-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026061-60.2021.8.11.0001

Origem: 5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Marcia Trancoso Pacheco

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ATENDIDA
– ALEGAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 140, § 6o DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRAIVA INFRUTÍFERAS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que existam faturas não adimplidas pelo consumidor, não pode a concessionária de energia elétrica condicionar o desligamento de unidade consumidora ao pagamento de débitos em aberto, em flagrante afronta ao disposto no art. 140, §6o da Resolução n. 1000/2021.

Danos morais configurados em virtude da recusa da concessionária ao realizar o desligamento da UC por supostas dívidas inadimplidas, bem assim diante das diversas tentativas infrutíferas de resolução do problema pela via administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação reclamatória, que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais, determinando a revisão das faturas dos meses de fevereiro a junho de 2021 e o cancelamento da unidade consumidora de n. 6/2278782-4 pela ré, deixando de condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dever da ré em indenizá-la pelos danos morais suportados, pois solicitou o cancelamento da sua unidade consumidora da qual é titular por várias vezes, no entanto, não obteve êxito.

Em contrarrazões, a recorrida defende que não ocorreu nenhum ato ilícito, e que as faturas foram geradas de acordo com o consumo registrado na unidade consumidora, sendo devidas as cobranças, de modo que inexiste o dever de indenizar pelos danos morais pretendidos, visto que a situação vivenciada pela ré não ultrapassa a esfera do mero dissabor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré, apta a gerar o dano moral, no que tange à cobrança de faturas acima da média de consumo, bem como da negativa em efetuar o cancelamento da unidade consumidora de titularidade parte autora, sob a justificativa de débitos não adimplidos.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora informou diversos protocolos de atendimento por meio dos quais tentou solucionar a situação junto à empresa ré na seara administrativa desde o mês de fevereiro de 2021, todavia, todas sem êxito, sob a justificativa de que seria necessária a quitação dos débitos em aberto.

Contudo, conforme documentos apresentados, as supostas dívidas inadimplidas se referiam às faturas impugnadas pela autora em outros processos judiciais, uma vez que a unidade consumidora de n. 6/2278782-4 se encontrava desligada, sem utilização.

Ademais, importante destacar que o art. 140, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, aplicável a este caso, prevê que:

Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I - solicitação do consumidor e demais usuários;

Já de acordo com o §6o do mesmo dispositivo legal, “
a distribuidora não pode condicionar o encerramento contratual à quitação ou negociação de débitos, podendo apenas informar os débitos do titular.”.

Diante desse contexto, entendo que a sentença impugnada comporta reforma, pois é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré ao negar as inúmeras solicitações de desligamento da mencionada UC, realizadas pela consumidora, contrária às próprias diretrizes dispostas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, fato este que configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida par
condenar
a concessionária ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022